Tribunal: TJDFT
Processo: 0013292-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido para a expedição de certidão de trânsito em julgado e a adoção das medidas para o reconhecimento e transferência do precatório para o nome do cessionário MARCELO PEREIRA DA SILVA, formulado no ID 19194854, pois tal pretensão exige a feitura de cálculos de atualização e isso só ocorrerá quando do adimplemento final do precatório e, no caso em tela, o precatório em epígrafe não ocupa a primeira posição da lista cronologicamente ordenada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto